Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-20.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701276-20.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: FRANCISCO SOTERO ROSAS NETO DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que, a despeito de o acórdão embargado ter sido disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 14.10.2024, a parte embargante registrou ciência do teor do acórdão em 11.10.2024 (ID 65058061). Dessa forma, o prazo para oposição dos Embargos de Declaração se iniciou no dia 14.10.2024 e se encerrou em 18.10.2024. Intempestivo, pois, os embargos de declaração opostos em 22.10.2024 (ID 65490481), razão pela qual deles não conheço. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora